Tribunal: TJMT
Processo: 1016421-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016421-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAICON ZAUZA PINTO - CPF: 001.552.240-77 (ADVOGADO), EVANDRO DELAZZERI - CPF: 024.878.649-07 (AGRAVANTE), JOSIELI DUARTE DA SILVA - CPF: 077.759.499-45 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ERICHSEN HUGEN GODOI - CPF: 030.269.539-70 (ADVOGADO), MAICON ZAUZA PINTO - CPF: 001.552.240-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a concessão de tutela de urgência para sustar protesto de título de crédito, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em situações que envolvem a discussão sobre a inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

Evandro Delazzeri.

Ação:

Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência nº 1000889-64.2024.8.11.0049, que move
Josieli Duarte da Silva
em face de
Evandro Delazzeri.

Decisão agravada
:
preenchidos os requisitos legais, deferiu

o pedido de tutela antecipada para determinar o cancelamento dos protestos indicados em id. 154717621, id. 154717620 e id. 154717617 (origem), com a expedição do necessário para solicitar as respectivas baixas.

Agravo
: sustenta, em síntese, que a decisão liminar de sustação dos protestos dos títulos executivos extrajudiciais (cheques) de titularidade da agravada foi indevida porque baseada sem qualquer prova ou indícios mínimos de provas do alegado.

Como se trata de títulos justos, honestos e que foram recebidos sem quaisquer óbices legais, cabível a sua cobrança.

Afirma que a alegação da parte autora, de que a agravante teria efetuado o repasse dos títulos após a devolução dos cheques pela Alínea “21” do BACEN, é inverídica, porquanto o advogado deste agravante somente realizou o apontamento do protesto via sistema eletrônico, na qualidade de representante processual e não em nome próprio, como supõe os agravados.

Alega que referido fato foi comprovado na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001033-38.2024.8.11.0049, que move o agravante em face do agravado. Assim, demonstrado não ser o caso de protesto indevido, tampouco de controvérsia sobre a exigibilidade do título, cabível a reforma da decisão para afastar a decisão de suspensão do protesto.

Acrescenta que os agravados são grandes agricultores, que exercem o cultivo de soja e milho em uma área total de 1.500hectares, cujo lucro bruto anual é elevado, fato que afasta a tese absurda e mentirosa dos autores de que são pessoas humildes e que trabalham em uma pequena propriedade rural.

Pugna pela cassação da liminar que deferiu a sustação da ordem de protesto. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 221226178).

Contraminuta
(Id. 225920692): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

Evandro Delazzeri.

Ação:

Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência nº 1000889-64.2024.8.11.0049, que move
Josieli Duarte da Silva
em face de
Evandro Delazzeri.

Decisão agravada
:
preenchidos os requisitos legais, deferiu

o pedido de tutela antecipada para determinar o cancelamento dos protestos indicados em id. 154717621, id. 154717620 e id. 154717617 (origem), com a expedição do necessário para solicitar as respectivas baixas.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência, movida por
Josieli Duarte da Silva
em face do agravante, com o intento de obter a declaração de inexigibilidade do débito em razão da não conclusão do negócio jurídico pactuado.

Consta que a parte autora acordou a contratação de um empréstimo pessoal com o requerido Evandro Delazzeri e para assegurar o recebimento da quantia emitiu três cheques nominais em seu favor, um no valor de R$100.000,00, outro de R$100.000,00 e o último de R$79.800,00, todos com vencimento em 30.07.2023.

O empréstimo da quantia visava a aquisição de um trator. No entanto, o bem foi negociado a outro comprador, o que motivou a autora a rescindir o empréstimo acordado, notadamente por ainda não ter recebido a quantia do requerido.

O requerido, ora agravante, se opôs a rescisão do empréstimo firmado, requereu o pagamento da quantia de R$50.000,00 pela devolução dos cheques e efetuou o protesto dos títulos.

De acordo com o autor, como o negócio de origem sequer foi realizado, requereu o deferimento da tutela de origem para suspender o protesto dos títulos em discussão na lide.

A tutela de urgência foi deferida para determinar o cancelamento dos protestos indicados nos ids. 154717621, 154717620 e 154717617 – Origem.

Esta constitui a decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de reformar a decisão que determinou a retirada dos apontamentos existentes em nome da parte agravada no Cartório de Protesto da Comarca de Vila Rica-MT.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, do conjunto fático-probatório, restaram configurados, a princípio, os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A probabilidade do direito em questão decorre do protesto de título em que há fundada dúvida acerca da existência de relação jurídica entre as partes que, se comprovado, tornará os cheques emitidos pela autora inexigíveis. O perigo de dano, por outro lado, se verifica no impacto negativo que os protestos dos cheques podem causar à autora, inclusive danos à sua reputação e crédito.

Com efeito, se os documentos anexados pelo recorrente não revelam a existência irrefutável da conclusão do empréstimo pactuado, a cautela e a ponderação do juízo de origem quanto ao deferimento das medidas haverão de ser mantidas, especialmente se abstenção do protesto não causar qualquer prejuízo ao agravante e nem for considerada uma medida irreversível.

Nesse sentido ponderou o Juízo de origem, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...)No caso presente, verifica-se que o autor expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dano (que é preservação de seu nome que se encontra protestado).

Assim, em razão da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, tratando-se de “cheque caução” e não subsistindo o negócio jurídico subjacente, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação.

Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da autora.

É oportuno registrar que
não houve
endosso das cártulas de cheque, que foram protestadas pelo requerido; reputo, assim, que não houve desvinculação da causa debendi.

À vista do exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para determinar o cancelamento dos protestos indicados em id. 154717621, id. 154717620 e id. 154717617, expedindo-se o necessário para solicitar as respectivas baixas.(...)”.

A propósito, esta E. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
–
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PREJUÍZO AO AUTOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II - A probabilidade do direito em questão decorre do título levado a
protesto
pela agravante em face do autor, contudo, sob fundada dúvida acerca da existência de relação jurídica entre as partes. Do mesmo modo, a realização do
protesto
e negativação do nome do autor, enquanto discutida a relação que deu origem à emissão do título e o suposto inadimplemento, poderia gerar prejuízos irreversíveis ao agravado.
III - Não se vislumbra irreversibilidade ou qualquer prejuízo à agravante, com a abstenção do
protesto
até o julgamento da ação, pois em caso de improcedência, poderá ser revogada a medida, liberando-se o título para
protesto
.

(N.U 1010343-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Desse modo, preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, notadamente a verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo de dano, bem como a falta de perigo de irreversibilidade da medida ou qualquer prejuízo à agravante, não se vislumbra motivo para a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024